Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-03.2022.8.11.0039
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000046-03.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HILDO DE OLIVEIRA - CPF: 488.719.581-87 (RECORRENTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

HILDO DE OLIVEIRA interpôs recurso inominado (Id 175882394) com pedido de reforma da sentença hostilizada (Id 175882390) para que seja julgada totalmente procedente a sua reclamação e condenada a recorrida EXPRESSO ITAMARATI S.A. a lhe indenizar pelo dano material sofrido em decorrência do extravio da bagagem decorrente do transporte terrestre ocorrido, cuja importância equivale à R$ 5.410,00 (cinco mil e quatrocentos e dez reais).

A recorrida EXPRESSO ITAMARATI S.A. apresentou contrarrazões (Id 175881201) aduzindo o acerto da decisão do juízo a quo que em relação ao pedido de indenização por danos materiais, embora tenha havido o extravio da bagagem, não há como comprovar o valor que foi realmente perdido e, que se não for esse o entendimento da turma recursal, de rigor ao menos que seja considerado o orçamento de R$ 756,24, apresentado com a contestação e a aplicação de índice de depreciação na ordem de 30% (trinta por cento), correspondendo o valor da eventual indenização em R$ 529,36, relativo aos orçamentos apresentados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 175882390) objeto do recurso inominado é a seguinte:

[...]

Vistos etc.

Deixo de apresentar o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por HILDO DE OLIVEIRA em desfavor de EXPRESSO ITAMARATI S/A.

Narra que teve sua bagagem extraviada durante percurso que fazia junto a empresa Requerida, pugnando pelo ressarcimento.

De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória.

Passo ao julgamento do mérito.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor.

Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade.

Inicialmente, em relação ao pedido de indenização por danos morais, tenho que assiste razão a parte Autora, uma vez que a própria empresa Requerida confessou que houve o extravio da bagagem do Autor.

Em relação ao pedido de indenização por danos materiais, embora tenha havido o extravio da bagagem do Autor, não há como comprovar o valor que foi realmente perdido.

Impossível para o julgador aferir o valor dos bens que foram extraviados, haja vista não existir nos autos provas para sustentar os argumentos do pedido acerca dos danos materiais.

Em relação à fixação do quantum relativo aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor.

O quantum indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima.

Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe.

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal propósito.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora para:

a)

Indeferir o pleito de danos materiais;

b)

Condenar a empresa Requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão, confirmando a antecipação de tutela outrora deferida. Em consequência, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal.

Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente, sob pena de deserção.

Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado:

a) Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15;

b) Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1º, do CPC.

c) Apresentada impugnação, intime-se a parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão.

Submeto o presente projeto de sentença ao Juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.

Abdel Majid Egert Nafal Neto

Juiz Leigo

Vistos, etc.

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

[...]

Os fatos estão bem colocados para a apreciação recursal, consistindo na discussão sobre o pagamento de condenação pelos danos materiais decorrentes do extravio da mala do recorrente ocorrida na viagem interestadual do Pará a Mato Grosso, cujo destino final foi São José dos Quatro Marcos/MT.

O extravio de sua bagagem por documento e é confessado na resposta da recorrida nesta demanda (Id 7384532384618869), sendo certo que o juiz prolator da sentença entendeu que seria, verbis: “Impossível para o julgador aferir o valor dos bens que foram extraviados, haja vista não existir nos autos provas para sustentar os argumentos do pedido acerca dos danos materiais.”

Não obstante esse fundamento apresentado pelo julgador de primeira instância, certo é que sua decisão merece reforma para ser julgado também procedente o pedido de danos materiais, pois houve o extravio da mala do recorrente, restando apenas alcançar a solução legal para a espécie, ou seja, quando não há discriminação e declaração de valor de conteúdo no que foi extraviado.

Anoto que, nos termos do art. 734, do Código Civil, é dever do transportador indenizar o contratante por eventuais danos a bagagem transportada, podendo o contratante, para fins de arbitração do dano, exigir declaração dos bens transportados:

"Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização."

No caso sub judice, tendo em vista a inversão do ônus da prova, aliada à circunstância de a empresa recorrida não ter exigido a declaração de bens, não há dúvidas que deve ser responsabilizada pelos riscos de sua atividade.

Não demonstrada a extensão dos danos materiais, caso destes autos eletrônicos, o valor da indenização deve seguir o disposto no art. 8º, da Resolução 1.432, ANTT:

"Art. 8º - A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio."

Acerca da matéria, a jurisprudência já decidiu:

"INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - EXTRAVIO BAGAGEM - DANO MATERIAL E MORAL - FIXAÇÃO DO QUANTUM - CUSTAS E HONORÁRIOS - REPARTIÇÃO. 1. Em caso de extravio de bagagem, não comprovados os danos materiais sofridos, deve-se aplicar o coeficiente tarifário, nos termos do Dec. 2.521/98, art. 74, § 2º, II. 2. Comprovados os transtornos causados ao consumidor, superando o limite dos meros aborrecimentos, em decorrência da má prestação do serviço de transporte rodoviário, impõe-se o dever de reparação por ofensa moral. 4. Na fixação do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a indenização a um valor irrisório. 5. Havendo sucumbência recíproca, os ônus da sucumbência devem ser repartidos, nos termos do art. 21 do CPC." ( TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.008995-3/001, Relator: Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, P. 16/01/2012)."

Destarte, não tem razão nem o recorrente e nem a recorrida quanto aos valores apresentados ante a falta de demonstração efetiva da extensão do dano material, reconheço a procedência da indenização material, no valor corresponde a 10.000 (dez mil) vezes o valor do coeficiente tarifário aplicável, vigente na data da viagem em que houve o extravio - a ser apurado em liquidação de sentença - monetariamente corrigido pelos índices oficiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desde a data do extravio da bagagem e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

Anoto, por evidente que esse quantum indenizatório correspondente a 10.000 (dez mil) vezes o valor do coeficiente tarifário aplicável não poderá ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais, conforme definida na Lei Federal 9.099/1995, tendo em vista a escolha pelo microssistema de justiça feita pelo recorrente.

Posto isso, dou provimento ao recurso para condenar a recorrida EXPRESSO ITAMARATI S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor corresponde a 10.000 (dez mil) vezes o valor do coeficiente tarifário aplicável, vigente na data da viagem em que houve o extravio - a ser apurado em liquidação de sentença - monetariamente corrigido pelos índices oficiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desde a data do extravio da bagagem e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data da citação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes colegas,

Consigno inicialmente que os fundamentos adotados pelo relator originário, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, para acolher o direito à indenização pelo extravio da bagagem do Recorrente são irreprocháveis, daí a eles me filiar e adotá-los como razão de decidir.

No entanto, vi-me compelido a abrir divergência tão somente em relação ao quantum alvitrado por Sua Excelência ao assentar que os danos materiais devam corresponder a 10.000 (dez mil) vezes o valor do coeficiente tarifário aplicável vigente na data da viagem em que ocorreu o extravio, “
a ser apurado em liquidação de sentença
”, em face de duas ordens de razão.

A primeira é a de que a postergação do valor para apuração em liquidação de sentença infringe a norma dos artigos 38, § único, e 52, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95, dada vedação de sentença condenatória por quantia ilíquida, bem assim a exigência de que as sentenças sejam
necessariamente líquidas
, de modo a afastar a ocorrência de procedimentos de liquidação de sentença do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

O segundo aspecto de minha divergência reside em que foi reconhecido no voto do digno Relator que o critério adotado por Sua Excelência, o coeficiente tarifário, “
não poderá ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais”
, mas em verdade – e sob pena de se plasmar decisão
ultra
petita, a condenação deve manter-se adstrita ao valor do pedido, que, no caso, é de R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos de dez reais), valor esse que vai acolhido em face da admissão do fato do extravio pela Recorrida, e por se mostrar dotado de razoabilidade.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para condenar a Recorrida a indenizar o Recorrente na importância de R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais), atualizada pelo INPC, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes colegas,

Consigno inicialmente que os fundamentos adotados pelo relator originário, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, para acolher o direito à indenização pelo extravio da bagagem do Recorrente são irreprocháveis, daí a eles me filiar e adotá-los como razão de decidir.

No entanto, vi-me compelido a abrir divergência tão somente em relação ao quantum alvitrado por Sua Excelência ao assentar que os danos materiais devam corresponder a 10.000 (dez mil) vezes o valor do coeficiente tarifário aplicável vigente na data da viagem em que ocorreu o extravio, “
a ser apurado em liquidação de sentença
”, em face de duas ordens de razão.

A primeira é a de que a postergação do valor para apuração em liquidação de sentença infringe a norma dos artigos 38, § único, e 52, inciso I, ambos da Lei n. 9.099/95, dada vedação de sentença condenatória por quantia ilíquida, bem assim a exigência de que as sentenças sejam
necessariamente líquidas
, de modo a afastar a ocorrência de procedimentos de liquidação de sentença do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

O segundo aspecto de minha divergência reside em que foi reconhecido no voto do digno Relator que o critério adotado por Sua Excelência, o coeficiente tarifário, “
não poderá ultrapassar a alçada dos Juizados Especiais”
, mas em verdade – e sob pena de se plasmar decisão
ultra
petita, a condenação deve manter-se adstrita ao valor do pedido, que, no caso, é de R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos de dez reais), valor esse que vai acolhido em face da admissão do fato do extravio pela Recorrida, e por se mostrar dotado de razoabilidade.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para condenar a Recorrida a indenizar o Recorrente na importância de R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais), atualizada pelo INPC, e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240).

É como voto.

VOTO VISTA

Com a devida vênia ao i. Relator, acompanho a divergência do Vogal, Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, no que tange aos danos materiais, vez que deve ser limitado ao pleito da parte autora, ora recorrente:

“Considerando o valor pretendido pelos danos materiais é de R$ 5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais), entendo que a conversão a ser apurada quando do cumprimento de sentença deva limitar-se a ele. De outra parte, sendo inegável o sentimento de frustração e indignação que o extravio de bagagem provoca, sem falar dos inúmeros transtornos que implica tal situação, estou em prover o recurso para condenar a empresa Recorrida a reparar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

No entanto, relativo ao ponto de majoração do dano moral, o juízo na origem já fixou e não houve insurgência recursal neste capítulo, razão por que dou provimento ao recurso no que tange ao pleito de danos materiais no importe de R$ 5.410,00 (cinco mil e quatrocentos e dez reais), na forma pleiteada.

Sem custas nem honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023